Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731832-97.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Direção de veículo sem habilitação. Veículo. Pena. Conduta social. Consequências do crime. Danos. Reparação mínima. 1 - A prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 2 - As consequências do crime são graves se o réu, ao conduzir veículo produto de furto, sem habilitação, atropela ciclista e colide contra cinco veículos que estavam estacionados em estabelecimento comercial. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 4 - Provados os danos materiais decorrentes dos crimes pelos depoimentos das vítimas e orçamentos apresentados por essas - não impugnados pelo réu - desnecessária perícia para fixar o valor da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 59 do Código Penal, 68 e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque, além de não haver elementos suficientes para avaliar a conduta social do agente, não há nos autos qualquer pedido de indenização por parte da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59 do CP, 68 e 387, inciso IV, ambos do CPP, porque a turma julgadora considerou que: a) “a conduta social foi valorada de forma negativa em razão de o crime ter sido cometido durante o gozo de benefício concedido”; b) “O Ministério Público pediu, na denúncia e nas alegações finais, fosse fixado valor mínimo para reparação do dano causado às vítimas do acidente automobilístico causado pelo réu (ID 39120182 – p. 2 e ID 39120268 – p. 2)”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015